Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004809-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO ENORE TAQUES BORGES, CLETO BORGES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Em análise dos autos, não verifico o recolhimento do preparo.
Há de ressaltar, que quando o recurso é interposto no exclusivo interesse do advogado, para discutir honorários sucumbenciais, a gratuidade concedida no id.n.o 35820487, foi atribuída a parte autora, que não se estende ao causídico, conforme dispõe o artigo 99, § 5o do CPC, in verbis:.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...].
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
[...]
Desse modo, INTIME-SE o Advogado Agravante (Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Jr. OAB-MT 7021) para que no prazo de 5 (cinco) dias comprove o pagamento e/ou proceda o recolhimento do preparo em dobro, com fulcro no artigo 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.
Após, por nova conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora